Tribunal: STF
Processo: ARE 1360519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA EM RAZÃO DE INVALIDEZ (DOENÇA GRAVE). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇAO PROPORCIONAL AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. LEGÍTIMO DECOTE DE PERÍODO EXERCIDO EM CARGO COMISSIONADO E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 4.075/07 (01/03/2008). SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Ação ajuizada, em 12.08.2020, pela ora recorrente (professora da SEDF, aposentada por invalidez – doença grave), sob o fundamento de incorreção (no processo de aposentadoria) do percentual da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED - 15%), tendo em vista a exclusão do período em que atuou em cargo comissionado (13.03.2001 a 04.04.2003). Postulou a respectiva incorporação da GAPED, em razão do fundamento de sua aposentadoria.



    II. Certo é que a Constituição Federal (art. 40, § 1º, I) e a Lei Complementar 768/2008 (art. 18) estabelecem que o servidor aposentado por invalidez permanente receberá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.



    III. De outro visada, o direito aos proventos integrais não abarca a remuneração total da ativa, ou tudo aquilo que o servidor vinha recebendo em atividade ao ser acidentado ou adoecer gravemente, mas tão somente o que ele puder levar integralmente para a aposentadoria. Destarte, acaso se admita a incorporação de gratificações recebidas na ativa, estas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação (TJDFT, 1ª Turma Cível, acordão 902371, DJE: 9/11/2015).



    IV. Além disso, nos moldes da Súmula 10 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.



    V. No caso concreto, incontroverso o exercício de cargo comissionado no período de 13.03.2001 a 04.04.2003 (não preenchido o requisito do desempenho de atividade exclusiva em regência - Lei Distrital 4.075/2007 – Id 2475941), além do período decotado ser anterior à vigência da Lei 4.075/07 (01/03/2008). Logo, não prospera a pretendida incorporação da GAPED para esse hiato temporal, de sorte que permanece irretocável a sentença ora revista.



    VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55)"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente